Tribunal: STF
Processo: AC 1931
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR
   DA MULTA COMO CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
   ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, LV, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
   FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUTELAR
   SUBMETIDA A REFERENDO.
1. Recurso extraordinário. Concessão de
   efeito suspensivo. Plausibilidade jurídica da tese posta no
   recurso extraordinário, acolhida por deliberação do Plenário
   deste Supremo Tribunal.
2. A exigência legal de prévio depósito
   do valor da multa, como pressuposto de admissibilidade de recurso
   de caráter meramente administrativo, transgride o art. 5º, LV, da
   Constituição da República.
3. Decisão cautelar referendada.